Tribunal: TJSP
Processo: 1501014-48.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501014-48.2019.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante WALDIR
HENRIQUE PALOMO CASTRO, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v.
Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501014-48.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 1008
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1501014-48.2019.8.26.0302
EMBARGANTE: WALDIR HENRIQUE PALOMO CASTRO
EMBARGADA: 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 1008
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por WALDIR HENRIQUE PALOMO CASTRO em face do v.
Acórdão (fls. 214/221), que deu parcial provimento ao recurso da Defesa
para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante para dois anos
e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de onze dias-
multa, no patamar mínimo.
O
embargante
alega
que
houve
omissão do decisium ao deixar de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos em face da reincidência (fls. 01/05 - apenso).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos,
eis
que
tempestivos; no entanto, rejeito-os, porquanto a decisão embargada não
apresenta omissão a ser sanada, nos termos do artigo 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501014-48.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 1008
3
Processo Penal.
O embargante alega que faria jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que se
trata de reincidente não específico, benesse que não foi concedida pelo v.
Acórdão.
Contudo, cumpre destacar que o artigo
33, § 3o do Código Penal não impõe a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos na hipótese, mas sim, apresenta uma
faculdade ao julgador ao possibilitar a substituição, nos casos de reincidência
não específica, quando se entender socialmente recomendável, o que não se
verifica no caso em tela.
O
embargante
foi
condenado
definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo
e que fomenta a criminalidade violenta, de modo que não se mostra
socialmente recomendável a adoção da medida, a par de se ver desprestigiado
o binômio da reprovabilidade e da suficiência.
Ante
o
exposto,
conhece-se
dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v. Acórdão em
seus exatos termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR